Tribunal: TJBA
Processo: 0310769-54.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310769-54.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Maria da Conceicao Morant Braid e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LUCIANA DE SOUZA REIS

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANA DE SOUZA REIS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, PAULO SOARES DE FREITAS

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA LIDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROSSEGUIMENTO DO PEDIDO ORIGINÁRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. PRECEDENTES DO STJ E DA QUINTA CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL.

APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO DO RÉU. DADO PROVIMENTO AO ESPÓLIO DA AUTORA.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO APELO DO ESPÓLIO DA AUTORA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.